Tribunal: TJSP
Processo: 2159561-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Medida cautelar de protesto contra alienação de imóvel - Decisão de primeiro grau que defere a tutela de urgência - Agravo interposto pela ré - Imóvel penhorado na fase de cumprimento de ação de despejo por falta de pagamento - Executada em regime de recuperação judicial - Inclusão do imóvel no plano de recuperação judicial - Venda autorizada pela assembleia geral de credores -

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Medida cautelar de protesto contra alienação de imóvel - Decisão de primeiro grau que defere a tutela de urgência - Agravo interposto pela ré - Imóvel penhorado na fase de cumprimento de ação de despejo por falta de pagamento - Executada em regime de recuperação judicial - Inclusão do imóvel no plano de recuperação judicial - Venda autorizada pela assembleia geral de credores - Insubsistência da penhora reconhecida em embargos de terceiro opostos pela compradora - Recurso Especial posteriormente provido, com reforma de decisão da Câmara Reservada de Direito Empresarial proferida nos autos da recuperação judicial da executada - Determinação pelo Superior Tribunal de Justiça de remessa ao juízo universal de pedido de exame da validade de penhoras que recaem sobre o imóvel - Possibilidade de reforma da decisão que nos embargos de terceiro declarou a insubsistência da penhora, já que não proferida pelo juízo da recuperação judicial - Presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil caracterizados - Decisão mantida - Recurso desprovido